Tribunal: STF
Processo: HC 49897
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
Habeas Corpus. Coação atribuída a Juiz de Direito. 
Refoge competência ao Supremo Tribunal Federal para conhecer do writ, originariamente (Constituição, art. 119, I, h).
Pedido não conhecido, com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.